Tribunal: STF
Processo: ARE 1105789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p 15): 
    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DO RECURSO VIA FAC-SÍMILE E EMAIL PARA O CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CERTIDÃO EXPRESSA DE QUE O PROTOCOLO VIA FAC-SÍMILE SE DEU UM DIA DEPOIS DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA VIA EMAIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA USO DE TAL FERRAMENTA. ART. 1º DA LEI Nº 9.800/99. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“ 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigos 5º, XXXV, da Constituição da República. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 1º.8.2018, a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 890, cujo paradigma é o RE-RG 950.787, de relatoria do Ministro Luiz Fuz. 
    A Primeira Vice-Presidência do TJPR determinou nova remessa dos autos ao STF por entender inaplicável o precedente de repercussão geral indicado (eDOC 19). 
    Assim, os autos voltaram-me conclusos em 23.2.2021. 
    É o relatório. Decido. 
    In casu, adequada a nova remessa ao Supremo Tribunal Federal, pois não há similitude entre o caso dos autos e o Tema 890 da sistemática da repercussão geral. 
    Torno sem efeito a decisão de 1º.8.2018 (eDOC 17) e passo a nova análise dos autos. 
    De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à tempestividade do recurso de apelação e a possibilidade de recebimento de peça processual sem previsão normativa perante o Tribunal cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente